Tribunal: TCU
Processo: 000.682/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Recurso de reconsideração contra deliberação proferida em tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades identificadas em convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Francisco Aroldo Vasconcelos de Oliveira, contra o Acórdão 1434/2024-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente e aos demais interessados.